Tribunal: STF
Processo: RE 1549228
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. “CANNABIS SATIVA”. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Estado do Rio Grande do Sul que determinou o prosseguimento de ação penal por porte de 4 cigarros de maconha para consumo pessoal, rejeitando a tese de atipicidade da conduta e afastando a incidência do princípio da insignificância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de 4 cigarros de cannabis sativa para uso pessoal configura conduta típica penal à luz da interpretação constitucional do art. 28 da Lei 11.343/2006, especialmente após o julgamento do Tema 506 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, fixou a tese de que não comete infração penal quem portar cannabis sativa para consumo pessoal, reconhecendo a atipicidade penal da conduta, ainda que mantida sua ilicitude extrapenal.



    4. O acórdão recorrido contrariou a orientação vinculante firmada pelo STF ao considerar típica a posse de 4 cigarros de maconha e determinar o prosseguimento da persecução penal, desconsiderando o deslocamento do tratamento jurídico do porte para consumo do campo penal para o campo da saúde pública.



    5. O reconhecimento da atipicidade penal da conduta não impede a adoção das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 (advertência e medida educativa), desde que aplicadas por procedimento de natureza não penal, conforme a sistemática atual dos Juizados Especiais Criminais e futura regulamentação pelo CNJ.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso provido.